Tribunal: TJDFT
Processo: 0740703-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740703-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HENRI EDUARD STUPAKOFF KISTLER AGRAVADOS: GONÇALVES DIAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA, ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP, ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP, ALUMISILVA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE METAIS LTDA, BY SILVA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME, ROSALINO DA SILVA DIAS, DIOGO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS, LINDALVA GONÇALVES DIAS, ALESSANDRO HUDSON FAUSTO GONÇALVES DA SILVA DIAS DESPACHO HENRI EDUARD STUPAKOFF KISTLER se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026